Tribunal: TJDFT
Processo: 0010984-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PROCESSO: 0010984-96.2008.8.07.0000 REQUERENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO I – Trata-se de pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, formulado por SINDIRETA. Defende o sindicato que a tese de julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107 (Tema 792), sob o amparo do regime dos repetitivos, que consta da ata publicada no diário oficial possui força de acórdão e viabiliza a incidência do rito dos precedentes. Pede, assim, a observância do comando previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Contrarrazões de ID 19244989. II – A insurgência não merece ser conhecida, por ser manifestamente inadmissível. Com efeito, da análise da petição de ID 17575064, verifica-se que o sindicato não refuta os fundamentos do despacho desta Presidência, que se limita a submeter a apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pelo DISTRITO FEDERAL no recurso extraordinário por ele interposto, tendo em vista que, em princípio, não se verifica a insurgência do recorrente com relação à aplicação da Lei Distrital 3.624/2005 aos autos. Logo, o peticionante não ataca os fundamentos do despacho, impossibilitando o seu conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Ademais, o despacho atacado apenas se limitou a devolver o recurso extraordinário ao STF, não se mostrando, pois, suscetível de recurso. Em reforço, a jurisprudência da Corte Superior, por vezes, manifestou-se no sentido de que “são irrecorríveis os despachos desprovidos de conteúdo decisório.” (AgInt no AREsp 1555088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020). Por fim, tendo em vista a rejeição do pedido de reconsideração, não há que se falar em conversão de tal pleito em agravo interno, razão pela qual deixo de apreciá-lo. III – Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019